Tribunal: STF
Processo: ADPF 863
Classe: ADPF
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-31
Data de publicação: 2023-12-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  



    1. Trata-se de arguição de descumprimento de preceito fundamental proposta pelo Partido Socialista Brasileiro – PSB contra resoluções da Assembleia Metropolitana da Região Metropolitana de Maceió – RMM, bem como contra o Convênio de Cooperação firmado entre o Estado de Alagoas e a Região Metropolitana de Maceió e o Contrato de Concessão firmado entre o referido Estado e a BRK Ambiental. Em síntese, alegava-se a inconstitucionalidade do sistema de normas e atos concretos que determinavam o repasse integral ao Estado de Alagoas do valor da outorga decorrente de concessão do serviço público de saneamento básico da região metropolitana a empresa privada, equivalente a 2,009 bilhões de reais (em valores históricos).  



    2. Em decisão proferida em 28.12.2023, determinei ao Estado de Alagoas a imediata distribuição, em favor dos treze municípios integrantes da Região Metropolitana de Maceió, do valor de R$ 703.150.000,00 (setecentos e três milhões, cento e cinquenta mil reais), equivalente a 70% (sessenta por cento) do valor histórico bloqueado de R$ 1.004.500.000,00 (um bilhão, quatro milhões e quinhentos mil reais), de modo que 50% (cinquenta por cento) desses recursos sejam rateados de forma igualitária entre todos os municípios e 50% (cinquenta por cento) de forma proporcional à população (conforme dados do IBGE). Além disso, autorizei a apropriação, pelo Estado de Alagoas, do valor remanescente de R$ 301.350.000,00 (trezentos um milhões, trezentos e cinquenta mil reais), equivalente a 30% (trinta por cento) do valor.  



    3. Em 29.12.2023, sobreveio pedido de tutela provisória incidental formulado pelo Município de Maceió, para “a imediata notificação eletrônica do Presidente da Caixa, para que adote as providências cabíveis e necessárias ao imediato cumprimento da decisão liminar proferida por esta e. Suprema Corte”.  



    4. Na mesma data, o Estado de Alagoas opôs embargos de declaração. Alega que a decisão embargada teria incorrido em omissão e obscuridade. Isso porque, apesar de ter repassado para os Municípios de Atalaia, Barra de Santo Antônio, Marechal Deodoro, Murici e Pilar parte dos recursos relativos à primeira metade do valor da outorga, no valor total de R$ 150.353.809,82 (cento e cinquenta milhões, trezentos e cinquenta e três mil, oitocentos e nove reais e oitenta e dois centavos), a decisão não teria determinado a compensação desse montante. Requer ainda, por cautela, que esta Corte “confirme se os valores que devem ser repassados aos Municípios coincidem com o apurado pelo Estado (tabela em anexo) ou, caso contrário, aponte os valores adequados para o devido cumprimento da decisão cautelar”.



    5. É o relatório. Decido.  



    6. Os embargos de declaração devem ser rejeitados. Isso porque a hipótese analisada pela decisão embargada se refere à distribuição do valor bloqueado, e não ao destino dado à parte que ficou integralmente à disposição do Estado. De todo modo, a expectativa seria mesmo que parte desses recursos fosse distribuída aos Municípios. Assim, inexiste obscuridade, contradição ou omissão que demande a modificação da decisão recorrida quanto ao ponto suscitado. Por esse motivo, nego provimento ao recurso.  



    7. Sem prejuízo, a decisão de 28.12.2023 deve ser imediatamente cumprida nos termos em que proferida. Oficie-se o Presidente da Caixa Econômica Federal, a fim de que promova a transferência, em favor dos Municípios que integram a Região Metropolitana de Maceió, de R$ 703.150.000,00 (setecentos e três milhões, cento e cinquenta mil reais), tendo como origem a conta 2735.006.71012-2 (Estado de Alagoas Concessão Saneamento). Os recursos deverão ser partilhados de acordo com os critérios identificados no item 26 da decisão a ser executada, de modo que cada Município receberá o valor abaixo indicado:  

     

 Município      Valor total 



 Atalaia      R$     36.658.465,23 



 Barra de Santo Antônio      R$     31.474.759,80 



 Barra de São Miguel      R$     29.194.925,71 



 Coqueiro Seco      R$     28.555.186,01 



 Maceió      R$   286.382.736,59 



 Marechal Deodoro      R$     43.388.321,06 



 Messias      R$     31.214.857,09 



 Murici      R$     33.863.157,42 



 Paripueira      R$     30.789.807,86 



 Pilar      R$     36.620.021,29 



 Rio Largo      R$     52.473.274,48 



 Santa Luzia do Norte      R$     28.917.425,41 



 Satuba      R$     33.617.062,04 



 



    Publique-se.  



Brasília, 31 de dezembro de 2023.  



Ministro Luís Roberto Barroso



Presidente